Tribunal: TJES
Processo: 5000920-84.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-84.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: HERVACY BRITO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. BENESSE CONCEDIDA NÃO APENAS COM BASE NA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS INCAPAZES DE EVIDENCIAR A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.
PRINT
ILEGÍVEL DE CAIXA DE ENTRADA DE
E-MAIL
. DOCUMENTO FACILMENTE ALTERÁVEL. BAIXO GRAU DE PERSUASÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que outrora deferiu a gratuidade da justiça não levou em conta apenas a declaração de miserabilidade juntada aos autos, mas, sobretudo, o fato de estar a impetrante se embrenhando em disputa judicial para ocupar cargo temporário com remuneração bruta pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), fato este capaz de evidenciar sua módica condição financeira.

2. Findado o estreito rito do mandado de segurança, não restou provado que a autoridade coatora, quando da convocação da impetrante, tenha se desvencilhado do previsto no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 030/2022, segundo o qual, na etapa de "chamada", a Superintendência Regional de Educação deveria obrigatoriamente se valer do
e-mail
fornecido pelo candidato quando da inscrição.

3. O documento apresentado pela impetrante com o fito de demonstrar o não recebimento da mensagem eletrônica é um
print
complemente ilegível da tela da sua caixa de
e-mai
l
, do qual não há como se extrair informação alguma. Ademais, ainda que fosse possível realizar a visualização da tela, o documento em questão, por ser facilmente alterável, constitui prova com reduzido grau persuasivo. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Hervacy Brito

face ao
Secretário Estadual d
a

Educação
– apontado como autoridade coatora –, com vistas a ser convocada para a comprovação de títulos e formalização de contrato de trabalho.

Alega a impetrante, na petição inicial, que:
i)
merece ser agraciada com a gratuidade da justiça;
ii)
participou do processo seletivo simplificado deflagrado pelo Edital Sedu nº 30/2022, visando contratar profissionais para atuação em cursos de educação profissional técnica de nível médio, em regime de designação temporária;
iii)
sagrou-se aprovada em 1º lugar, na disciplina de Marketing, para o Município de Serra, e em 2º lugar, na mesma matéria, para o Município de Vitória;
iv)
o item 9.3 do edital prevê que os aprovados devem ser convocados através do
e-mail
fornecido no ato da inscrição;
v)
acompanhou a caixa de entrada de seu
e-mail
desde os idos de janeiro de 2023, não tendo recebido nenhuma convocação;
vi)
em 14 de janeiro de 2023, tomou conhecimento que candidatos aprovados na disciplina de Marketing, para os Municípios de Serra e Vitória, haviam sido convocados para entrega de documentos e formalização de contratos no dia anterior;
vii)
diligenciou junto à Superintendência Regional de Educação de Carapina, sendo informada que a Secretaria de Estado de Educação convocou pelo sítio eletrônico os primeiros classificados no certame e por
e-mail
os classificados para as chamadas posteriores;
viii)

a autoridade coatora não realizou as convocações conforme determina o instrumento editalício, tratando os aprovados com desigualdade, o que vilipendia os princípios da legalidade, moralidade, vinculação ao edital, confiança recíproca e boa-fé (evento 4186584).

Por decisão datada de 28 de março de 2023, concedi à impetrante a benesse da justiça gratuita e neguei a liminar satisfativa por ela ambicionada, determinando, ainda, a adoção das demais providências de praxe (evento 4436435).

A autoridade coatora, nas informações, sustenta que:
i)

não pode ser aceita a mera declaração de pobreza para a concessão da gratuidade da justiça;
ii)

a despeito de convocada para o cumprimento de etapa do processo seletivo simplificado regrado pelo Edital Sedu nº 30/2022, a impetrante deixou transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para comparecer à Superintendência Regional de Educação de Carapina e, ato contínuo, comprovar seus títulos;
iii)
inexiste direito líquido e certo a ser sindicado pela via do mandado de segurança (eventos 4775448 e 4775449).

A Procuradoria de Justiça assevera que o litígio versa sobre direitos disponíveis de partes capazes, sendo despicienda, portanto, a atuação do
Parquet
como fiscal da ordem jurídica (evento 4900063).

Por ordem lógica, enfrento, de partida, a impugnação à gratuidade da justiça ventilada pela autoridade coatora em sede de informações.

1. Da Justiça Gratuita

Na exordial, a impetrante clamou pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições de fazer frente às expensas do processo sem comprometer seu sustento e/ou de seus familiares.

Ao apreciar o pleito liminar, concedi à impetrante o benefício da justiça gratuita.

A autoridade coatora, em contradita, insurge-se contra o deferimento da benesse, alegando que "não pode ser aceita a mera declaração de pobreza para fins de concessão [...] da gratuidade da justiça".

Sem delongas, refuto a impugnação suscitada pela autoridade coatora.

No
decisum
constante no evento 4436435, deixei claro o seguinte:

"[...] defiro o benefício da gratuidade da justiça,
tendo em conta
não só
a declaração de hipossuficiência
coligida pela impetrante aos autos (evento 4186587), mas, sobretudo, o fato de estar ela se embrenhando em disputa judicial com vistas a ocupar cargo público temporário cuja remuneração bruta é de R$ 2.337,30 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos), o que longe está de revelar uma condição de vida livre de privações financeiras".

Ou seja, para o deferimento da gratuidade da justiça em favor da impetrante, não levei em conta apenas a declaração de miserabilidade – como a autoridade coatora almeja fazer crer –, mas, sobretudo, o fato de estar aquela (impetrante) se embrenhando em disputa judicial para ocupar cargo temporário com remuneração bruta pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A conjuntura supra, em minha intelecção, é bastante a revelar que a impetrante não desfruta de maior comodidade financeira, sendo justificável, assim, a mantença do beneplácito com o qual outrora foi agraciada.

Ante o exposto,
rejeito a impugnação
à concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

2. Do Mérito

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2019 preconizam que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

No magistério de Hely Lopes Meirelles (
in
Mandado de Segurança, São Paulo, Malheiros, 2006), direito líquido e certo é aquele que se apresenta "com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração", tornando desnecessária a chamada "dilação probatória".

In casu
, as provas pré-constituídas carreadas aos autos pela impetrante são incapazes de revelar os predicados da liquidez e certeza do direito reclamados em seara constitucional e infraconstitucional, o que, por corolário, revela-se como obstáculo à concessão da ordem.

Explico-me.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 030/2022, de lavra da autoridade coatora, estabeleceu normas para "seleção e contratação de profissionais para atuação em cursos de educação profissional técnica de nível médio [...], em regime de designação temporária" (evento 4186593).

A seleção sumária, segundo o item 1.4. do instrumento editalício, ocorreria por meio das seguintes etapas: "1ª) Inscrição; 2ª) Chamada e Comprovação de Títulos; 3ª) Formalização do Contrato de Trabalho".

A etapa de inscrição, realizada eletronicamente, teve caráter eliminatório e classificatório (item 6.1, "a", do edital). Nela, a impetrante se sagrou aprovada em 1º lugar na disciplina de Marketing, para o Município de Serra, e em 2º lugar, na mesma matéria, para o Município de Vitória (evento 4186592).

Restando superada a etapa de inscrição, os candidatos nela aprovados eram convocados para etapa ulterior (chamada), em que necessária a comprovação dos títulos preteritamente autodeclarados.

O item 9.3 do edital vaticina que, na etapa de chamada, a Superintendência Regional de Educação deveria obrigatoriamente se valer do
e-mail
fornecido pelo candidato no ato da inscrição,
verbis
:

"9.3 - Para fins das chamadas, as SREs DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE utilizar o E-MAIL fornecido pelo candidato no ato de inscrição, de modo que possam comprovar a qualquer tempo a convocação do candidato, assegurando a transparência do processo".

Entrementes, findado o estreito rito do mandado de segurança, não restou provado, sem margem a dúvida razoável, que a autoridade coatora, quando da convocação da impetrante, tenha se desvencilhado dos moldes constantes no edital.

Com efeito, o documento apresentado pela impetrante com o fito de demonstrar o não recebimento da mensagem eletrônica é um
print
completamente ilegível da tela da sua caixa de
e-mail
(evento 4186597), do qual não há como se extrair informação alguma.

Ademais, ainda que fosse possível realizar a visualização da tela – o que admito unicamente como premissa retórica –, o documento em questão, por ser facilmente alterável, constitui prova com reduzido grau persuasivo.

Ao apreciar liça análoga, em que discutida justamente a força probante de cópia de tela contendo caixa de
e-mail
, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que:

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE ESCREVENTE. CANDIDATA CLASSIFICADA. CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE COMARCA POR E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO). PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. 1. A recorrente, aprovada em 582º lugar para o cargo de Oficial de Escrevente, perdeu o prazo para solenidade de escolha da comarca, sob a alegação de que não teria recebido o e-mail convocatório para tal fim. Impetração na qual se alega preterição de convocação.
2. O Tribunal
a quo
denegou a ordem sob o argumento de que o documento apresentado pela impetrante para demonstrar o não recebimento da mensagem eletrônica não seria fidedigno para comprovar todas as movimentações de entrada e saída de mensagens (e-mail), bem como de que o edital previa esse tipo de comunicação. 3. A documentação juntada com a inicial não comprova todas as movimentações de entrada e saída de mensagens do e-mail, não havendo demonstração do direito líquido e certo da impetrante
[...]" (RMS nº 48.527, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 18/08/2016).

Ante o exposto,
julgo improcedente
s

os pleitos vestibulares,
de
negando
a segurança aspirada pela impetrante.

Deixo de condenar a impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Tribunal da Cidadania, impelindo-a, todavia, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restará suspensa,
ex vi
do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES o pleito autoral, denegando a segurança pretendida pela impetrante.

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.